Tribunal: TJPA
Processo: 0001309-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001309-69.2017.8.14.0301

APELANTE: EDINELSON DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PSICOLÓGICA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edinelson da Silva Oliveira contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de confissão e novação de dívida celebrado com o Banco do Estado do Pará (Banpará), e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça. O autor sustenta que o bloqueio de sua conta corrente para cobrança de dívida prescrita caracterizou coação, forçando-o a firmar contrato de confissão e novação de dívida. Postula a anulação do contrato e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve coação psicológica por parte do banco ao condicionar a liberação da conta corrente do autor à assinatura de contrato de confissão e novação de dívida; (ii) determinar a validade do contrato firmado em tais condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova sobre a alegação de coação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo-lhe comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A autonomia privada e o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impedem o reconhecimento de nulidade contratual baseada em mero arrependimento, desde que não se comprove vício de consentimento.

Nos termos do art. 171 e art. 151 do Código Civil, a anulação de negócio jurídico por coação exige prova de intenção de coagir, gravidade da ameaça e sua injustiça. Coação se caracteriza por violência psicológica ou física capaz de incutir temor de dano iminente e considerável à pessoa, família ou bens do coagido.

A simples ameaça de exercício regular de um direito, como o bloqueio de conta para garantir cobrança de dívida reconhecida, não configura coação, conforme art. 153 do Código Civil.

Na hipótese, o bloqueio de conta corrente do apelante pelo banco não ultrapassa o exercício legítimo de um direito, uma vez que o autor voluntariamente reconheceu a dívida ao assinar o contrato de confissão.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de ameaça grave ou ilegítima impede o reconhecimento de coação em contratos de confissão de dívida firmados livremente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ameaça de exercício regular de um direito não configura coação para fins de anulação de contrato de confissão e novação de dívida.

A validade do contrato de confissão de dívida firmado de forma voluntária e sem demonstração de vício de consentimento deve ser mantida, em respeito ao princípio da autonomia da vontade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 151, 153, 171, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0017712-43.2014.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 15.07.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014907-11.2019.8.26.0482, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDINELSON DA SILVA OLIVEIRA
em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDINELSON DA SILVA OLIVEIRA
inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS julgou extinto o feito por pedido da parte autora, tendo como apelado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em sua inicial aduziu o autor que firmou Contrato de Abertura de Crédito Rotativo (Banparacard) em 22/06/2007 com o Apelado, tendo como valor limite R$3.753,04 e autorização para descontos em conta corrente n.º 2061023. Ocorre que, por ter se desvinculado da SUSIPE – onde trabalhava à época – deixou de movimentar a conta em comento e, com isso, ficou inadimplente em outubro de 2008.

Tendo retornado a SUSIPE no ano de 2016 realizando abertura de uma nova conta corrente nº 0020418248, ao receber sua remuneração mensal no mês de setembro de 2016, o Apelante foi surpreendido com o bloqueio da conta corrente nº 0020418248, cuja origem fora inadimplemento configurado em 2008.

Afirmou que para ter o acesso a sua conta liberado o Apelado exigiu que o recorrente celebrasse contrato de confissão e novação de dívida (à época prescrita) e nova abertura de conta corrente (nº 0004631765), deste modo, sustenta que tal conduta caracteriza ato ilícito por parte da instituição recorrida.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 16940065), julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, conforme segue:

Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, com resolução de mérito, nos termos do art, 487, 1, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade judicial concedida ao autor.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Belém, 02 de setembro de 2021.

Inconformado, o autor,
EDINELSON DA SILVA OLIVEIRA
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 16940070).

Sustenta que a prática de bloquear a conta em que o Apelante recebia seus proventos em virtude de dívida prescrita constitui coação para que o Recorrente anuísse com a confissão e novação de dívida pretendida pelo Banpará.

Aduz que restou caracterizada a ocorrência de lesão ao Apelante. Referido vício da vontade se constitui mediante o requisito subjetivo de premente necessidade ou inexperiência e requisito objetivo da onerosidade excessiva, traduzindo-se na obtenção de lucro exagerado por uma das partes ao se valer da experiência ou necessidade econômica da outra.

Afirma que constituiu onerosidade excessiva, com lucro exagerado à parte adversa, considerando que a dívida que originou o contrato em questão fora configurada no ano de 2008. À época do inadimplemento, nada fez a instituição financeira para obter o ressarcimento devido, vindo a cobrar de modo indevido o Apelante após quase uma década.

Em sede de contrarrazões (id. 18349763) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato de confissão e novação de dívidas.

Com efeito, alegada a realização do contrato em razão da coação, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, o autor apontar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Com efeito, o artigo 171 do Código Civil prevê a anulação do ato negócio jurídico em casos de coação:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Sobre o tema, o Código Civil dispõe que:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

A coação divide-se em coação absoluta ou irresistível e coação relativa ou resistível. Na primeira, não há chance ao coagido de escolher se quer ou não praticar o ato. Na verdade, o próprio coator pratica o ato pela pessoa.Logo, o ato jurídico, nestes casos, sequer é anulável, porque é considerado inexistente. Já no segundo tipo, resta caracterizado o vício do ato jurídico, uma vez que o coator deixa o coagido em uma situação tal que ele acaba praticando o ato que, na verdade, não queria praticar.

No caso dos autos, a apelante alega que sofreu coação psicológica, ou seja, coação relativa. Com efeito, a configuração do vício no ato jurídico em razão da coação depende da existência dos seguintes requisitos: intenção de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e injusta ameaça. Elpídio Donizetti e Felipe Quintanella explicam cada um dos referidos requisitos:

Intenção de coagir.
A pessoa que supostamente coagiu a outra deve ter agido com a intenção de fazê-la praticar um ato que, na verdade, a pessoa não queria praticar.

Pontes, sabendo que Rui não queria emprestar-lhe um livro, utiliza-se de ameaça para forçar Rui a celebrar comodato (empréstimo). Configura-se, nesse caso, a intenção de coagir. Se, por outro lado, não se tratasse de ameaça, mas de mero argumento para convencer, não seria hipótese de coação.

Gravidade do conteúdo da ameaça.
O argumento utilizado pelo coator deve ser tão grave, por incutir tamanho temor ao coagido, que leve este à prática do ato. Impende frisar que a ameaça nem sempre se dirigirá à pessoa coagida, mas pode, também, dirigir-se à sua família ou aos seus bens, ou a terceiros.

(...)

Injustiça da ameaça.
É necessário que a ameaça seja injusta, ou, em outas palavras, ilícita. Isso porque a primeira parte do art. 153 do Código não considera coação a ameaça de exercício regular do coator.

Se Manoel, credor de obrigação vencida da qual é devedor Caio, exige pagamento ameaçando ajuizar ação de cobrança, não há coação, porquanto a cobrança constitui direito do credor.

(Curso didático de direito civil/Elpípio Donizetti; Felipe Quintella – 6.ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 233/234) (Grifei)

No caso em análise, não restaram configurados os requisitos para a configuração da coação, verifica-se que a restrição da conta é medida de direito da instituição financeira ao reconhecer o não pagamento do décimo,
in casu
, débito em atraso por quase 8 anos. De modo que de livre e espontânea vontade o autor/recorrente reconheceu a existência da dívida, como reconheceu no decorrer da ação.

A elaboração do instrumento de confissão de dívida foi apenas uma forma de o Banco garantir a cobrança dos valores devidos pela apelante, que, frise-se, não nega a existência de valores pendentes.

Nesse passo, importante destacar que não configura coação a ameaça do exercício regular de um direito, nos termos do artigo 153 do Código Civil:

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. COAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação. 2. Coação é a violência psicológica ou física que força o agente a emitir uma declaração de vontade que não emitiria se não temesse sofrer um dano. Sob seu efeito, a vontade do declarante não emana de forma livre, pois ele agirá sob ameaça de outrem, de forma que a sua vontade interna não corresponde com a vontade manifestada. 3. A configuração do vício no ato jurídico em razão da coação depende da existência dos seguintes requisitos: intensão de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça. 3.1. Não restando verificado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da coação, mostra-se válido e totalmente eficaz o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJ-DF 00177124320148070001 DF 0017712-43.2014.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO OU ERRO. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPENDE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. A ação de execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (fls. 42/45). Alegação de vício de consentimento (coação e erro), quando da assinatura do documento. Descabimento. Para reconhecimento da coação (art. 151, CC), devem coexistir a ameaça e o temor de dano iminente atingir a família ou os bens do coacto de forma direta. Isto é, a vítima da coação deve ser sentir obrigada a realizar determinado ato negocial, por temer de sofrer prejuízos graves no âmbito familiar ou patrimonial. Ausência de prova neste sentido. O mesma conclusão se aplicou ao erro (art. 138, CC). O embargante tinha plena ciência de todas as circunstâncias que envolviam o Termo de Confissão de Dívida. Inexistiu engano fático ou falsa noção do conteúdo daquele documento. Por fim, rejeita-se também o pedido de anulação do termo de confissão de dívida por ausência de devolução dos valores pagos no compromisso de compra e venda. A devolução dos valores pagos naquele contrato dependia da prévia resolução contratual, o que não se verificou. Embargos à execução improcedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10149071120198260482 SP 1014907-11.2019.8.26.0482, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Portanto, ausentes os requisitos para a configuração da coação, mostra-se válido e totalmente eficaz o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
julgo NÃO PROVIDO,
para

manter a sentença do Juízo de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2024